Tribunal: STF
Processo: Rcl 88088
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Hospital Mahatma Gandhi em face de decisão proferida pelo Juízo da 56ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ (Processo 0100789-78.2023.5.01.0056), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos das ADPFs 275 e 664, ambas de relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES; da ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, bem como da ADPF 1.012, Rel. Min. EDSON FACHIN.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O M.M Juízo da 56ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, determinou a indisponibilidade de ativos financeiros da reclamante, por meio do SISBAJUD, RENAJUD e MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO, até o valor de R$ 45.839,44 (quarenta e cinco mil oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos), que culminou bloqueios de valores em contas de Contratos de Gestão mantidos com outros municípios, que não o firmado com o Estado do Rio de Janeiro, para operacionalizar a gestão e executar ações e serviços de saúde no Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, em tempo integral, destinadas à população, que assegure assistência universal e gratuita, contrato de gestão que originou a demanda principal.



    Diante a ordem judicial, foi bloqueado o valor de R$ 45.839,44 (quarenta e cinco mil oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos), conforme certidão do SISBAJUD.



    [...]



    Insta dizer, a constrição recaiu sobre contas bancárias que movimentam recursos públicos recebidos por outros Ente Público, em razão dos Contratos de Gestão celebrado com o Município de Maricá/RJ, vistas à operacionalização e execução das atividades e serviços de saúde.



    [...]



    O Supremo Tribunal Federal, nas ADPF’s nº. 275-PB, 484-AP, 664-ES e 1.012-PA, apreciou casos análogos, tendo firmado tese no sentido da impossibilidade de constrição judicial de receitas públicas objeto de contratos de gestão firmados entre a Administração Pública e entidades de terceiro setor (segue em anexo o inteiro teor das citadas decisões).



    [...]



    Infere-se que o entendimento desta Corte é assente nesse sentido, isto é, este C. STF entende que a Carta Magna veda a penhora de recursos públicos repassados a entes privados, cuja destinação esteja vinculada à realização de direitos sociais, tais como a saúde e a educação, pois tal hipótese, na prática, configura ofensa ao princípio da legalidade orçamentária. 



    Desta forma, ao determinar e manter bloqueios financeiros, que serão convertidos em Penhora, repassados pela administração pública ao ente privado, para fins de satisfazer a Execução, a Autoridade Reclamada violou o entendimento consignado nas ADPFs 484-AP e 664 ES, bem como os princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), do preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF); da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).”



    Ao final, no mérito, requer “seja determinado a reforma da decisão proferida pela Juízo da 56ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, nos autos do processo nº 0100789- 78.2023.5.01.0056, que determinou o bloqueio de ativos no valor R$ 45.839,44 (quarenta e cinco mil oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos), por meio do SISBAJUD, e atingiu contas diversas da Organização Social, diversas da que se refere ao Contrato de Gestão que originou a contenda no juízo de piso”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos por esta CORTE no julgamento das ADPFs 275 e 664, ambas de relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES; da ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, bem como da ADPF 1.012, Rel. Min. EDSON FACHIN.



    Assiste razão à parte reclamante.



    O Juízo reclamado julgou improcedentes os embargos à execução apresentados pelo Hospital Mahatma Gandhi, ora Reclamante, sob os seguintes fundamentos: 



    “Trata-se de Embargos à Execução apresentado por HOSPITAL MAHATMA GANDHI em Ação proposta por MARIA ROSANGELA GONCALVES. 



    A executada, em impugnação, requer o benefício da gratuidade de justiça, a suspensão da execução por ser entidade filantrópica. 



    [...]



    A embargante afirma ser associação civil sem fins lucrativos e requer a suspensão da execução, além de alegar a impenhorabilidade dos recursos públicos que possam vir a ser bloqueados via SISBAJUD, com base no artigo 833, IX, do CPC, sob o argumento de que futura penhora afetará verba oriunda de contrato de gestão com entes públicos.



    Nos termos do inciso IX, artigo 833, CPC, são impenhoráveis "os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social". 



    Compulsando os auto, verifico que a ré apresentou   cópia de inúmeros contratos firmados com o Poder Público para gerir unidades de saúde, não havendo prova de que futuros valores, acaso bloqueados, estariam destinado à aplicação exclusiva em saúde. 



    Quanto à alegação de ser entidade sem fins lucrativos, o entendimento da Súmula nº 47 do TRT1 é de que 1a condição de entidade filantrópica não torna impenhoráveis seus bens ou recursos financeiros’” (eDoc. 40)



    Como se vê, a determinação de bloqueio eletrônico de ativos titularizados pelo executado, com a posterior convolação em penhora dos valores obtidos atualmente constritos pelo sistema Sisbajud (eDoc. 41), consiste em manifesta violação ao que decidido nas ADPFs 275 e 664, ambas de relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES, bem como na ADPF 485, Rel. Min. ROBERTO BARROSO e na ADPF 1.012, Rel. Min. EDSON FACHIN.



    No julgamento da ADPF 485, este TRIBUNAL julgou procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade da interpretação judicial que admite o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que tais valores constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas rés em ações trabalhistas, firmando a seguinte tese:



    “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF).”



    No mesmo sentido, cito a ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 27/06/2019, no qual esta CORTE reafirmou o precedente assentado no julgamento da ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 25/10/2017, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Eis a ementa do respectivo acórdão:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE.



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput , da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).



    2. Arguição conhecida e julgada procedente.”



    Conforme consignei em meu voto naquela oportunidade, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, considerei que a decisão impugnada naquela arguição afrontava o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da Constituição Federal), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da Constituição Federal) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da Constituição Federal).



    Da mesma forma, no exame da ADPF 664, também de minha relatoria, DJe de 03/05/2021, esta CORTE julgou procedente o pedido nela formulado para “declarar a inconstitucionalidade das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública”. O acórdão restou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados.



    2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.”



    Esse entendimento foi reafirmado no julgamento da ADPF 1.012, Rel. Min. EDSON FACHIN, ao assentar que “o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público”.



    Na mesma linha, em casos análogos envolvendo o Hospital Mahatma Gandhi, assim já decidiu esta SUPREMA CORTE:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275/PB, 484/AP, 664/ES E 1.012/PA. CONFIGURAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que julgou procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar a observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 275/PB, 484/AP, 664/ES e 1.012/PA. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275/PB, 484/AP, 664/ES e 1.012/PA. III. Razões de decidir 3. No caso em análise, foi demonstrado que o ato reclamado violou as decisões proferidas no julgamento dos precedentes indicados, uma vez que a constrição judicial incidiu sobre verba pública repassada ao agravado para custear despesas relativas à saúde. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte impede a retenção de valores públicos por ordem judicial, ainda que tenham sido repassados a pessoa jurídica de direito privado. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido.” (RCL 73.633 AgR, Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 21/02/2025)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO DE CONTAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO NA ÁREA DA SAÚDE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275, 664 E 1.012. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RCL 72.043 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 22/11/2024)



    Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado determinou o bloqueio de verbas públicas depositados em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública, há evidente ofensa aos paradigmas de confronto indicados.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada (Processo 0100789-78.2023.5.01.0056), por ofensa ao decidido nas ADPFs 275, 664 e 1.012, devendo outra ser proferida em observância aos paradigmas mencionados.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente